Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002004-15.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS MORIGI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS MORIGI com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 44090454):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA E AVALIAÇÃO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENHORA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE – NOVA AVALIAÇÃO – AFERIÇÃO ACERCA DA DIVISÃO/DESMEMBRAMENTO DA ÁREA – AUTO QUE PERMITE A CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PARA JUSTIFICAR NOVA AVALIAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 872, §2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O juízo deprecado, como mero executor da carta precatória, deve dar cumprimento ao seu objeto que, no caso, tem por objeto penhora, avaliação e atos expropriatórios. A pretensão de reversão ou modificação do patamar ou percentual de penhora do imóvel objeto de garantia do título executado deve ser dirigido ao juiz deprecante, a quem incumbe o exame sobre eventual modificação da disposição contido no artigo 914, §2o do CPC, bem como ao enunciado da Súmula 46 do STJ.
A pretensão de nova avaliação é admitida se presentes uma das hipóteses do artigo 873 do CPC, o que não se verifica no caso em exame, porque o laudo apresentado pela Oficial de Justiça atende aos requisitos do artigo 872, I e II, do CPC, bem assim permite a sugestão de possibilidade de eventual desmembramento e cômoda divisão, de acordo com o disposto no §2o, do mesmo artigo.” (Ap no 1002004-15.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des GUIOMAR TEODORO BORGES, DJ 24/05/2020
Opostos os Embargos de Declaração de ID 45357484, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 48796974.
A parte Recorrente aduz que foram violados os artigos 872 e 873 do CPC, ao argumento de que o laudo de avaliação realizado pelo avaliador Judicial da Comarca de Guiratinga – MT, carece de fundamentos técnicos básicos, o que acarretou em apontamento de valor comercial equivocado acerca da propriedade do Recorrente.
Recurso tempestivo (ID 52294951).
Sem Contrarrazões (ID 55075963).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que foram violados os artigos 872 e 873 do CPC, ao argumento de que o laudo de avaliação realizado pelo avaliador Judicial da Comarca de Guiratinga – MT, carece de fundamentos técnicos básicos, o que acarretou em apontamento de valor comercial equivocado acerca da propriedade do Recorrente.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao valor de avaliação dos bens penhorados.
2. A parte recorrente sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.
3. Ao recusar pedido de nova avaliação do imóvel penhora, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 45-46, e-STJ): "Em pesem os ponderáveis argumentos deduzidos pela agravante, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. A avaliação do imóvel penhorado, matriculado sob o n.° 6.639 ('matrícula de imóvel 2', evento 10 dos autos originários), foi realizada por Oficial de Justiça (eventos 64 e 80 dos autos originários), profissional de confiança do juízo e habilitado para exercer tal mister, nos termos do artigo 154, inciso V, do Código de Processo Civil, in verbis: (...) O laudo elaborado pelo Oficial de Justiça contém uma descrição detalhada do imóvel (v.g., terreno rural, de matas nativas e faxinais, pastagens e capoeiras, área sem benfeitorias - conforme 'laudo 2', evento 64, e 'outros 51, evento 80 dos autos originários), que, diante da impugnação apresentada pela agravante, foi complementado, com os seguintes esclarecimentos: (a) foi utilizada a Tabela DeraI (Departamento de Economia Rural)..., a fim de se evitar o mercado especulativo, e (b) a área [penhorada] não pode ser considerada como não mecanizável... porque não se pode alterar a vegetação nativa que é protegida por lei'.
Outrossim, a mera discrepância entre o valor obtido na reavaliação e no laudo de avaliador particular (diferença de 20% (vinte por cento) aproximadamente) não é suficiente para justificar a reavaliação do imóvel".
4. O Superior Tribunal de Justiça adota entendimento segundo o qual, "impugnada a avaliação, pelo executado, ou pela Fazenda Pública, antes de publicado o leilão, o juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder a nova avaliação" (REsp 1.352.055/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/12/2012, DJe 12/12/2012), em conformidade com a redação do art. 13, § 1o, da Lei 6.830/1980.
5. Todavia, se a negativa de nova avaliação do imóvel penhorado for devidamente fundamentada, mesmo quando feita por oficial de justiça, é possível mitigar referido entendimento, como é o caso dos autos. Precedentes: AgInt no AREsp 1.004.191/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 7/3/2017; AgInt no REsp 1.524.901/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/11/2016.
6. Assim, não há falar na necessidade de reavaliação do imóvel penhorado, pois é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1808023/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV